Tribunal: TCU
Processo: 028.744/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito de Monte Negro/RO contra o Acórdão 14.197/2018-TCU-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou tomada de contas especial instaurada em razão do não atingimento dos objetivos de termo de compromisso firmado entre o município e a Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Eloísio Antônio da Silva, ex-prefeito de Monte Negro/RO, contra o Acórdão 14197/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no TC/PAC 446/2009 (Siafi 658432), que teve por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário naquela municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente, à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Monte Negro/RO e à Procuradoria da República no Estado de Rondônia.